Tribunal: TJSP
Processo: 1518496-03.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Apelação – TRÁFICO DE DROGAS e ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. Conjunto probatório desfavorável. Prova testemunhal segura. Denúncia anônima que indicava a prática do tráfico e da associação. Depoimentos de policiais. Prisão em flagrante com vultosa quantidade de drogas. Pena e regime prisional bem aplicados. Negado provimento aos recursos.